Tribunal: TJPA
Processo: 0006029-61.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006029-61.2018.8.14.0037

APELANTE: FELIPA MARIA FARIAS LEITE

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., CENTER CREDIT RECUPERADORA DE CREDITO E COBRANCA SS LTDA, GADOL ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA, LOJAS AMERICANAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006029-61.2018.8.14.0037

AGRAVANTE: FELIPA MARIA FARIAS LEITE

AGRAVADO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. EMPRESA DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A agravante questiona a legitimidade passiva de empresas de cobrança, sustenta a invalidade da cessão de crédito por ausência de notificação adequada e busca o afastamento da Súmula 385 do STJ ao argumento de que as inscrições preexistentes seriam controversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) empresas que atuam como meras mandatárias de cobrança possuem legitimidade passiva para responder por eventuais irregularidades no débito; (ii) a ausência de notificação da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil torna a dívida inexigível; (iii) a comprovação da relação jurídica por meio de documentos afasta a alegação de inexistência de débito; e (iv) a existência de anotação legítima preexistente obsta a fixação de indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As empresas de cobrança, na qualidade de meras mandatárias, não detêm legitimidade passiva para figurar em ações que discutem a validade da dívida ou a regularidade da negativação, competindo tal responsabilidade exclusivamente ao titular do crédito (mandante), salvo se comprovado excesso no exercício do mandato.

4. A ausência de notificação da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil, não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de exercer atos de cobrança e conservação do crédito
.

5. Restando demonstrada a origem da dívida através de ficha cadastral e comprovantes de entrega de produtos, e inexistindo prova idônea em sentido contrário, a manutenção da exigibilidade do débito é medida que se impõe.

6. A existência de inscrição preexistente legítima em nome do devedor afasta a indenização por dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

7.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada fragiliza a pretensão recursal, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "Empresas de cobrança que atuam como mandatárias não possuem legitimidade passiva para responder por irregularidades do débito, salvo excesso de mandato."

2 "A ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede sua cobrança pelo cessionário."

3."A simples negativa de contratação, desacompanhada de prova, não afasta a validade do débito comprovado documentalmente."

4. "A existência de inscrição preexistente legítima afasta a indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ."

5. "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada compromete a admissibilidade do agravo interno."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 290 e 663; Código de Processo Civil, art. 1.021, §1º, art. 489 e art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.506.624/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.648.501/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30/09/2024; TJ-SP, Apelação Cível 1012923-43.2023.8.26.0161, Rel. Cristina Zucchi, j. 27/08/2024; TJ-MG, AC 10000204487227001, Rel. Juliana Campos Horta, j. 19/08/2020. Súmulas 282/STF, 7/STJ, 83/STJ e 385/STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Felipa Maria Farias Leite
em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese: a legitimidade passiva de todos os integrantes da cadeia de consumo, com base na responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor; a invalidade da notificação da cessão de crédito, especialmente em razão de sua condição de consumidora hipervulnerável; e a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ao argumento de que a inscrição preexistente seria igualmente controversa e objeto de acordo judicial.

Regularmente intimadas, as partes agravadas apresentaram contrarrazões,
o Banco Bradescard S.A
., pugnou pela manutenção da decisão agravada,

sustentando a regularidade do débito e da cessão, bem como a incidência da Súmula 385 do STJ;

o
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II,
defende a inexistência de vício na decisão monocrática, a comprovação da dívida e a ausência de impugnação específica pela agravante e a
Club Mais Administradora de Cartões Ltda
., arguiu sua ilegitimidade passiva e a inexistência de ato ilícito ou dano moral a ela imputável.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE - RELATOR:

1. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

2.
Mérito recursal

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A decisão monocrática agravada analisou de forma suficiente e fundamentada as questões suscitadas na apelação, não se verificando qualquer equívoco que justifique sua reforma.

2.1. Da alegada legitimidade passiva das empresas de cobrança

A agravante sustenta a responsabilidade solidária das empresas Center Credit, Gadol, Club Mais e Lojas Americanas, ao argumento de que integrariam a cadeia de consumo.

Todavia, conforme bem delineado na decisão agravada,
tais entidades atuaram como meras mandatárias de cobrança. A responsabilidade pela existência do crédito e pela ordem de negativação é exclusiva do titular do direito, no caso, o Fundo de Investimento cessionário.

A jurisprudência é pátria aponta no sentido de que as empresas de cobranças, na qualidade de mandatárias, não possuem legitimidade para responder por eventual irregularidade do débito ou da negativação, salvo demonstração de excesso no exercício do mandato, o que não restou comprovado nos autos.

Vejamos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CORRÉ CAPAZ.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO.
EMPRESA DE COBRANÇA QUE ATUOU COMO MANDATÁRIA AO COBRAR E RENEGOCIAR DÍVIDA EM NOME DA CORRÉ ITAPEVA. RESPONSABILIDADE DA MANDANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 663 DO CÓDIGO CIVIL.
EXTINÇÃO DA AÇÃO EM FACE DA CORRÉ CAPAZ QUE SE IMPÕE
. Recurso provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10129234320238260161 Diadema, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 27/08/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - COBRANÇA DE DÍVIDA - NEGATIVAÇÃO - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COBRANÇA - MERA MANDATÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA. -
A empresa terceirizada de cobrança que atua como mera prestadora de serviços de cobrança não responde por eventual irregularidade da dívida originada junto à instituição financeira, porquanto age como mera mandatária e, assim, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação em se pretende a nulidade do débito e da negativação
- Não pode ser imputada responsabilidade à empresa terceirizada de cobrança pela regularidade e origem do crédito que lhe foi repassado para cobrança, salvo se extrapolado os limites do mandato.(TJ-MG - AC: 10000204487227001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 25/08/2020)

Assim, correta a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das referidas corrés.

2. 2. Da Validade da Cessão e Exigibilidade do Débito

A tese de que a falta de notificação por e-mail invalidaria a cobrança não encontra amparo na jurisprudência do
STJ
. O art. 290 do CC visa apenas evitar o pagamento ao credor errado. A dívida permanece exigível e o cessionário pode exercer atos de conservação do crédito.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO . NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL . PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art . 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.
Precedentes. 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal . 3. A revisão das matérias referentes à regularidade e suficiência da documentação juntada com a inicial para a apuração da certeza e liquidez do débito exequendo, bem como da suposta abusividade dos encargos pactuados no título, demandam a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2506624 SP 2023/0370193-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

No tocante à alegação de inexistência da relação jurídica, verifica-se que a parte agravada se desincumbiu do ônus probatório, juntando documentos aptos a demonstrar a origem da dívida, inclusive ficha cadastral e comprovantes de contratação e entrega de produtos, não infirmados por prova idônea em sentido contrário.

A simples negativa da contratação, desacompanhada de elementos concretos que indiquem fraude ou vício de consentimento, não é suficiente para afastar a higidez do débito.

3. Do Dano Moral e Súmula 385 do STJ

No que concerne ao pedido indenizatório, igualmente não assiste razão à agravante.

Conforme consignado na decisão agravada, há nos autos comprovação de inscrição preexistente legítima em nome da autora, anterior à anotação ora discutida, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ.

A alegação de que tal inscrição seria controvertida ou posteriormente objeto de acordo não é suficiente, por si só, para afastar sua presunção de legitimidade no momento em que realizada, nem para descaracterizar a aplicação do enunciado sumular.

Desse modo, ainda que se cogitasse de eventual irregularidade na inscrição discutida, não há falar em dano moral indenizável, porquanto a honra objetiva da parte já se encontrava abalada por registros anteriores

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 385 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. MULTA PROCESSUAL APLICADA NA ORIGEM. ART. 1.026, § 2º, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SITUAÇÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra-se conforme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, da "anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula n. 385 do STJ)
. 3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 6. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 7. A pretensão de fixação dos honorários de sucumbência não foi submetida à prévia análise pelo Tribunal de origem, o que implica inadmissível inovação recursal. 8. Havendo extinção do feito pela homologação de acordo entre as partes antes do trânsito em julgado da sentença, não mais subsistem os honorários sucumbenciais nela fixados. 9. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2648501 RJ 2024/0146367-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)(g.n)

4. Da ausência de impugnação específica

Ressalto, por fim, que o agravo interno se limita, em grande medida, a reiterar argumentos já deduzidos na apelação, sem infirmar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que também fragiliza sua pretensão recursal, à luz do art. 1.021, §1º, do CPC.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026